Tribunal: TJPA
Processo: 0813060-49.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813060-49.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IPVA E ICMS. AUTUAÇÃO ORIUNDA DE DIFAL-ICMS. COMPROVAÇÃO DE COMPRAS
RELACIONADAS ÀS FINALIDADES ASSISTENCIAIS DA ENTIDADE
. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO TRIBUTÁRIA ENTRE O SESC E O ENTE ESTATAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ para sanar suposta omissão em
Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público,
que acolheu em parte os Embargos de Declaração para sanar em parte a omissão no Acórdão com a consideração das provas apresentadas de que os bens adquiridos se destinam à finalidade essencial da entidade, declarando a inexistência de relação jurídica tributária entre o SESC e o ESTADO DO PARÁ (AINF nº 012018510001343-9-SEFA/PA), conforme consta na sentença do Juízo de primeira instância.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se o Acórdão embargado foi omisso ao não deixar claro se considerou o Apelado como contribuinte de fato ou de direito.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC).

4.

O
benefício da imunidade fiscal às instituições de educação e de assistência social está assegurado pelo artigo
150
, VI, c, da Constituição Federal de 1988,
e condicionado à comprovação, conforme disposto nos artigos 9º e 14, §§ 1º e 2º, do Código Tributário Nacional. Tal imunidade refere-se aos impostos relacionados ao patrimônio, à renda ou aos serviços relacionados com as finalidades essenciais dessas entidades.

5.
Aplicando os dispositivos legais ao caso concreto, constata-se que o SESC, ora Embargado, comprovou a relação das compras de materiais com as finalidades essenciais por ele desenvolvidas.

6.
Os Embargos Declaratórios foram opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Assim, e
stando a
matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no Acórdão
,
in
existe qualquer vício a ser sanado,
razão pela qual a manutenção da decisão é medida que se impõe.

IV.
Dispositivo

7.
Embargos de Declaração rejeitados.
Pré-questionamento
automático, conforme aplicação do artigo 1.025 do CPC.

__________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988,
artigo
150
,
VI, c;

Código de Processo Civil,
artigos 85, §11, 1.022 e 1.025; Código Tributário Nacional,
artigos 9º e 14, §§ 1º e 2º.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJ-RJ - APL: 01178870220208190001, Relator.: Des(a). HELDA LIMA MEIRELES, Data de Julgamento: 07/03/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/03/2022; TJ-PR 00015676720228160004 Curitiba, Relator.: substituto ricardo augusto reis de macedo, Data de Julgamento: 28/10/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 06 de outubro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Apelação Cível e Remessa Necessária (processo nº
0813060-49.2019.8.14.0301 – PJE) opostos
pelo
ESTADO DO PARÁ
contra Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público,
que acolheu em parte os Embargos de Declaração para sanar em parte a omissão no Acórdão com a consideração das provas apresentadas de que os bens adquiridos se destinam à finalidade essencial da entidade, declarando a inexistência de relação jurídica tributária entre o SESC e o ESTADO DO PARÁ (AINF nº 012018510001343-9-SEFA/PA), conforme consta na sentença do Juízo de primeira instância.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO EM PARTE os Embargos de Declaração
,
para sanar em parte a omissão no Acórdão com a consideração das provas apresentadas de que os bens adquiridos se destinam à finalidade essencial da entidade, declarando a inexistência de relação jurídica tributária entre o SESC e o ESTADO DO PARÁ
(AINF nº 012018510001343-9-SEFA/PA), conforme consta na sentença do Juízo de primeira instância, nos termos da fundamentação. (Grifo nosso)

Em suas razões
(Id. 28795799
),
o ESTADO DO PARÁ, afirma que o Acórdão embargado não deixou claro se considerou o Apelado como contribuinte de fato ou de direito.

Aduz que tal ponto possui extrema relevância para fins de incidência da tese firmada pelo STF no julgamento do Tema nº 342 de repercussão geral.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para sanar a suposta omissão acerca da qualidade da apelada na cadeia tributária, se contribuinte de fato ou de direito; e dando como pré-questionadas as matérias e dispositivos normativos em discussão.

O
Embargado apresentou contrarrazões (Id. 29330596), pugnando pela rejeição dos Embargos.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC, conheço dos Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora com a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos Embargos Declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, a questão em análise consiste
em verificar se o Acórdão embargado foi omisso ao não deixar claro se considerou o Apelado como contribuinte de fato ou de direito.

O
benefício da imunidade fiscal às instituições de educação e de assistência social está assegurado pelo artigo
150
, VI, c, da Constituição Federal de 1988,
senão vejamos:

Art. 150
Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à união, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

VI – instituir impostos sobre:

(...)

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores,
das instituições de educação e de assistência

social
, sem fins lucrativos,
atendidos os requisitos da lei
;

§ 4º As vedações expressas no inciso VI, alínea b e c,
compreendem somente o

patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das

entidades
nelas mencionadas. (Grifo nosso)

Tal benefício refere-se aos impostos relacionados ao patrimônio, à renda ou aos serviços relacionados com as finalidades essenciais dessas entidades e está condicionado à comprovação, conforme disposto nos artigos 9º e 14, Seção II, incisos I, II, III, §§ 1º e 2º, do Código Tributário Nacional:

Art. 9º
É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

IV – cobrar imposto sobre:

(...)

c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores,
das instituições de educação e de assistência social,

sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na Seção II deste Capítulo
;

(...)

Art. 14
O disposto na alínea
c
do inciso IV do art. 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;

II – aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III – manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

§ 1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do art. 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.

§ 2º Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do art. 9º são
exclusivamente os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades
de que trata este artigo, previsto nos respectivos estatutos ou atos constitutivos. (Grifo nosso)

Nesse contexto, o Acórdão embargado consignou:

Assim, da análise dos autos, constata-se que os comprovantes de compras apresentados pelo SESC (Id.
26069730
) demonstram que os materiais adquiridos (esportivos, odontológicos, equipamentos industriais para as cozinhas e papelaria) estão diretamente relacionados às atividades essenciais da entidade, assistindo razão ao SESC-Embargante quanto a necessidade de reconhecimento da imunidade tributária e a consequente inexistência de relação tributária entre a entidade e o Estado do Pará.

O julgado ainda citou, em casos análogos
, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SESI. ICMS. IMPORTAÇÃO DE INSUMOS PARA PESQUISA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES DO STF. Sentença de procedência dos pedidos. Cinge-se a controvérsia em verificar se o SENAI faz jus ou não a imunidade tributária. Com efeito, os Serviços Sociais Autônomos, gênero do qual é espécie o SENAI, são entidades de educação e assistência social, sem fins lucrativos, não integrantes da Administração direta ou indireta, que se enquadram, no conceito do art. 150, VI, c, da Carta Magna Federal e dos arts. 9º, IV, c e 14 do Código Tributário Nacional. Saliente-se que os bens e serviços das entidades integrantes do Sistema S, como é o caso da apelada, gozam de ampla isenção fiscal, conforme assegurado nos artigos 12 e 13 da Lei nº 2.613/5.
Do conjunto probatório carreado aos autos, seja a documentação contábil (fls. 49/147) e a concernente a importação dos itens para pesquisa (fls . 157/172), imperativo se concluir que restou demonstrado nos autos a presença do direito líquido e certo à imunidade tributária postulada, nos termos do disposto nos incisos I a III do art. 14 do CTN.

A propósito, o STF reconhece que as entidades privadas de serviço social e de formação profissional são imunes à tributação de impostos e que essa imunidade alcança o ICMS sobre a importação de bens a serem empregados nas suas atividades essenciais, como no caso em que os equipamentos e insumos serão utilizados nas ações de educação e pesquisa aplicada à indústria.
Concessão da segurança mantida. Recurso ao qual se nega provimento. (TJ-RJ - APL: 01178870220208190001, Relator.: Des(a). HELDA LIMA MEIRELES, Data de Julgamento: 07/03/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/03/2022 – Grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI. ENTIDADAE EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS. SISTEMA S. ENTIDADE ASSISTENCIAL CRIADA POR LEI QUE GOZA DO BENEFÍCIO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS APLICADAS À INDÚSTRIA. BENS QUE SE INTEGRAM AO PATRIMÔNIO DA INSTITUIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CÂMARA
. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00015676720228160004 Curitiba, Relator.: substituto ricardo augusto reis de macedo, Data de Julgamento: 28/10/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2024 – Grifo nosso)

Desse modo, analisado o Acórdão embargado e todas as questões necessárias à formação do convencimento, de acordo com a legislação e a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, não assiste razão ao Embargante, pois o julgado foi claro e expresso ao declarar a inexistência de relação jurídica tributária entre o SESC e o ESTADO DO PARÁ (AINF nº 012018510001343-9-SEFA/PA), em razão do amparo do
artigo 150
, VI, c, da Constituição Federal e dos
artigos 9º e 14, Seção II, incisos I, II, III, §§ 1º e 2º, do Código Tributário Nacional. Além disso, a decisão citada pelo Embargante não se aplica ao presente caso.

Portanto, os Embargos Declaratórios foram opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Assim, e
stando a
matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no Acórdão
,
in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra o acórdão recorrido.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos Embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 – Grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 – Grifo nosso)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também adota este entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10). (Grifo nosso)

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
,

por não vislumbrar os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (artigo 1.025 do CPC).

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2025